Tribunal: STF
Processo: HC 229101
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Ronaldo Camilo e outras em favor de Leandro dos Santos Pache contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 807.159/PR, assim ementado:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. RECURSO EM LIBERDADE. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA. RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (eDOC 4)



    Os impetrantes narram (eDOC 1) que o paciente foi condenado pela prática do crime do art. 33, caput, c/c 40, V e VI, da Lei 11.343/2006, à pena de 9 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicialmente fechado. Pende de julgamento apelação defensiva.



    Declara que o paciente é primário. (p. 2 e 8)



    Alegam, em síntese, que a sentença não justificou idoneamente a negativa do direito de recorrer em liberdade, o que caracterizaria a execução antecipada da pena.



    Pleiteiam a concessão da ordem de habeas corpus para que o paciente responda ao processo em liberdade, ou, subsidiariamente, a decretação de medida cautelar diversa da prisão.



    É o relatório.



    Decido. 



    Transcrevo a fundamentação do decreto prisional:



    “Destacou-se, ainda, a periculosidade social do agravante, evidenciando o risco de reiteração delitiva, a partir da reincidência em crime da mesma natureza e a existência de extensa lista de antecedentes criminais.



    Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação”. (www.stj.jus.br)



    Percebe-se que as alegações da inicial diferem substancialmente da situação retratada no ato coator, a evidenciar negligência dos subscritores com os deveres processuais de lealdade e boa-fé.



    Esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados na possibilidade concreta de reiteração delitiva, apurada a partir da reincidência específica, de modo que não se vislumbra constrangimento ilegal pela motivação adotada. Precedentes: HC 210.704 AgR, rel. Rosa Weber, 1ª Turma, DJe 9.3.2022; HC 209.772, de minha relatoria, 2ª Turma, DJe 3.3.2022.



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de junho de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente